Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701401-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO MUNIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NEY JOSE CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de astreintes formulado pela parte exequente. Aduz o agravante que a decisão atacada baseou-se em sentença que foi alterada em sede de recurso e de que, diante do entendimento da Turma Recursal de que não há título executivo, há necessidade de apreciação do pedido de aplicação das astreintes no caso concreto, a fim de constituir o título executivo judicial, bem como de análise da legitimidade do polo passivo. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dispenso as informações. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital